Tribunal: STF
Processo: ARE 1273185
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o presente recurso extraordinário com agravo. 
    Sustenta a parte embargante que “[a] intimação da decisão que inadmitiu o Recurso foi expedida em 24/03/2020, com leitura automática em 04/04/2020, com início do prazo recursal apenas em 05/05/2020, em razão da suspensão dos prazos processuais em razão dos impactos da pandemia do COVID-19. Assim, iniciado o prazo recursal, o Agravo foi protocolado em 08/05/2020.”. 
    Decido.
    De fato. Realizado o cotejo da decisão então recorrida com as razões apresentadas pela parte embargante, impõe-se reconhecer que o recurso extraordinário com agravo não está intempestivo, tendo sido demonstrada a sua interposição dentro do prazo previsto.
    Dessa forma, acolho os embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso extraordinário com agravo. 
    Assim, passo a uma nova análise do recurso interposto.
    Com efeito, verifica-se que a matéria constitucional trazida pelo recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram do referido tema. Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente